Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711709-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO JOSE LOPES MACEDO AGRAVADO: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo José Lopes Macedo contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, por meio da qual o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de declaração de nulidade ou de ineficácia da penhora do bem de matrícula 240592, com efeitos retroativos a partir da expedição do termo, porquanto inoportuno, já que os embargos de terceiro no 0712845-24.2018.8.07.0001 já foram decididos por este Tribunal, pendente apenas da certificação do trânsito em julgado. Pelo mesmo argumento, considerou ineficaz a tutela de urgência voltada à suspensão do trâmite dos aludidos embargos de terceiro, indeferindo-a (ID 57526807). O agravante sustenta, em síntese, que o bem constrito foi avaliado por R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), sendo que a credora hipotecária (Caixa Econômica Federal) informou que o valor do crédito hipotecário era de R$ 12.037.315,81. Argumenta que o valor do crédito hipotecário é demasiadamente superior ao da dívida executada e muito além do montante que poderia ser apurado com a alienação do bem, razão porque a constrição se mostra completamente inútil. Aduz, ainda, que, embora o bem gravado com hipoteca não seja absolutamente impenhorável, para que isto ocorra, devem ser observados dois requisitos: “não comprometer a satisfação do crédito preferencial do credor hipotecário e seja útil ao agravante, ou seja, que essa preferência do credor hipotecário não consuma todo o seu valor, não restando quantia para quitação da dívida cobrada”. Defende, pois, que a penhora deve ser declarada nula ou ineficaz, com esteio no artigo 836 do Código de Processo Civil. Pugna, pois, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspenso o trâmite dos embargos de terceiro até decisão final e, mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade ou ineficácia da penhora, com efeitos retroativos a partir da expedição do termo. Preparo aos ID’s 15977908 e 15978409. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque, como consignado na decisão recorrida, já houve a apreciação dos embargos de terceiro opostos por CLÁUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JUNIOR (autos n. 0712845-24.2018.8.07.0001) referentes ao aludido imóvel. Em consulta àqueles autos eletrônicos, constata-se que foi acolhido o pleito de desconstituição da penhora sobre ele incidente, senão, confira-se a parte dispositiva da sentença: (...) Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido, para desconstituir a penhora incidente sobre o apartamento n. 910 e vaga de garagem n. 105 do Lote 11, Rua 37 Sul, Águas Claras, Distrito Federal, matriculada no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal sob o n. 240592. Ante o princípio da causalidade, condeno o embargante às custas e despesas processuais, além de honorários de advogado, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Traslade-se cópia desta para os autos do processo principal. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. (ID 6588732) Oportuno salientar que, interposto recurso de apelação contra referida sentença, foi-lhe dado provimento tão somente para “inverter a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em desfavor de GERALDO JOSE LOPES MACEDO, embargado” (ID 8144754 dos autos n. 0712845-24.2018.8.07.0001), estando o acórdão pendente de trânsito em julgado. Desse modo, na linha do que restou decidido pelo magistrado de primeiro grau, desconstituída a penhora nos autos dos embargos de terceiro, ainda que por sentença ainda não transitada em julgado, mostra-se inoportuna a pretensão da parte agravante de declaração de nulidade ou ineficácia da constrição. Outrossim, revela-se despido de eficácia o pleito de suspensão dos embargos, quando já proferido acórdão em apelação, pendente apenas de trânsito em julgado. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora